Tribunal: TJDFT
Processo: 0740452-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO MÉDICO. NECESSIDADE DE ANTIBIOTICOTERAPIA. HIPÓTESE DE TRATAMENTO EMERGENCIAL. COBERTURA OBRIGATÓRIA. PRAZO DE CARÊNCIA PARA INTERNAÇÃO HOSPITALAR. LIMITAÇÃO DO PERÍODO DE ATENDIMENTO. ILEGALIDADE.
1. A tutela de urgência, prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil, consubstancia-se em mecanismo processual pelo qual o magistrado antecipa os efeitos do provimento jurisdicional final em favor do autor, quando configurada a probabilidade do direito vindicado na inicial da demanda, de modo a evitar que a tutela jurisdicional venha a se tornar inútil.
2. De acordo com a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, é lícita a cláusula contratual que prevê prazo de carência para utilização dos serviços prestados pelo plano de saúde, desde que não crie obstáculo à cobertura do beneficiário em casos de emergência ou urgência.
3. Nos termos do artigo 35-C, inciso II, da Lei n. 9.656/1998, em caso de urgência, é obrigatória a cobertura do atendimento pelas operadoras de planos de saúde nos casos de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional.
3.1. Tendo em vista que, no caso concreto, há a solicitação de internação para administração de medicação na via venosa em caráter de urgência, deve ser considerada ilícita a recursa da cobertura do tratamento hospitalar.
3. Insubsistente a tese de irreversibilidade da tutela de urgência deferida, quando observado que, em caso de improcedência do pedido inicial, poderá a operadora do plano de saúde buscar, na via própria, o ressarcimento dos valores desembolsados para o tratamento médico prestado ao agravado.
3.2. Estando configurados o risco de lesão grave ou de difícil reparação e a probabilidade do direito vindicado na inicial, correta se mostra a concessão da tutela de urgência, para o fim de obrigar a operadora do plano de saúde a emitir as autorizações necessárias ao tratamento hospitalar emergencial prescrito à parte autora.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.